Tribunal: TJBA
Processo: 8001739-80.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001739-80.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
MARCELO VIANNA ROCHA FILHO

AGRAVADO: JOSÉ DE MIRANDA SANTOS ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
ALLAN CARVALHO CARDOSO, EDNALDO DA FONSECA RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA ANTECIPADA. OPTOMETRIA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PRIMEIRO GRAU. REABERTURA DETERMINADA. PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO SUPERIOR EM OPTOMETRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA CONFIGURADOS. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA FUNDADA EM JUÍZO DE PROBABILIDADE, SENDO O PERIGO CONCRETO, ATUAL E GRAVE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO COM EFICÁCIA EQUIPARADA AO DIPLOMA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DESPROPORCIONALIDADE EM EXIGIR EXCLUSIVAMENTE O DIPLOMA QUANDO HÁ DOCUMENTO IGUALMENTE IDÔNEO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF NA ADPF 131/DF. VEDAÇÕES DOS DECRETOS Nº 20.931/32 E 24.492/34 INAPLICÁVEIS AOS PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR EM OPTOMETRIA. PERIGO NA DEMORA CONFIGURADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A ATIVIDADE PROFISSIONAL E AUFERIR RENDA, CAUSANDO PREJUÍZOS DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO PROFISSIONAL E AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS. MEDIDA LIMINAR QUE NÃO EXIGE COMPROVAÇÃO DEFINITIVA DO DIREITO, MAS APENAS REQUISITOS DELINEADORES DO DIREITO PLEITEADO E DO PREJUÍZO DECORRENTE DA RESTRIÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8001739-80.2024.8.05.9000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.